Tribunal: STF
Processo: Pet 9401
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
QUEIXA-CRIME – PRESIDENTE DA REPÚBLICA – JUÍZO POLÍTICO DE ADMISSIBILIDADE – CÂMARA DOS DEPUTADOS – RECONSIDERAÇÃO – INDEFERIMENTO.
AGRAVO – CONTRADITÓRIO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino de Castro e Costa, mediante peça protocolada sob o nº 4.105/2021, subscrita por profissional inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, formalizou queixa-crime contra o Presidente da República, Jair Bolsonaro, imputando-lhe o crime do artigo 138 (calúnia), combinado com o artigo 141, inciso III (causa de aumento relativa ao cometimento por meio que facilite a divulgação), do Código Penal. 
    Narra que o querelado, em 21 de outubro de 2020, durante entrevista à Rádio Jovem Pan, disse haver deixado de comparecer a evento evangélico no Município de Balsas/MA, ante recusa do querelante em ceder força policial para garantir segurança à comitiva presidencial. Destaca propagada a afirmação em perfis de redes sociais e grupos de WhatsApp.
    Aponta formulado, por meio da petição nº 9.239, pedido de explicações, salientando que o Presidente da República reiterou, nos esclarecimentos prestados, as alegações veiculadas anteriormente e aludiu à expedição de três ofícios, buscando apoio à segurança da comitiva, ao Secretário de Segurança Pública e ao Comandante do Policiamento da Área do Interior. 
    Assinala não recebidos os ofícios, tampouco negado pedido formalizado pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Realça ausente comprovação de encaminhamento ou protocolo de recebimento. Menciona nota da Aliança de Pastores Evangélicos de Balsas/MA, a revelar a inexistência do evento. 
    Diz que o querelado se valeu de notícia falsa para macular a honra. Sustenta cometido o crime de calúnia, considerada imputação, ao querelante, de fato a sinalizar, em tese, o crime do artigo 319 (prevaricação) do Código Penal, consubstanciado em deixar, indevidamente, de praticar ato de ofício, visando satisfazer interesse pessoal. Tem como suficiente, à caraterização da intenção de caluniar, a manipulação de informações com o objetivo de ofender a honra de adversário político.
    Requer a notificação do Presidente da República, para oferecer resposta, e o recebimento da peça acusatória, com a consequente condenação pelo crime do artigo 138, combinado com o artigo 141, inciso III, do Código Penal. 
    A petição foi distribuída a Vossa Excelência por prevenção, à de nº 9.239, a versar pedido de explicações quanto aos mesmos fatos.
    Em 12 de fevereiro último, Vossa Excelência determinou fosse dada ciência à Câmara dos Deputados relativamente à formalização da queixa-crime – artigo 51, inciso I, da Constituição Federal. 
    Com a petição/STF nº 26.677/2021, o Presidente da República busca reconsideração. Assinala cabível, excepcionalmente, apreciação, pelo Pleno, antes do pronunciamento da Câmara dos Deputados, no tocante à ausência de condição de procedibilidade, pressuposto processual ou justa causa, ante atipicidade da conduta. Reporta-se aos artigos 5º, inciso I, e 234 do Regimento Interno e aos princípios da separação de Poderes. Argumenta que a necessidade de autorização da Casa Legislativa revela garantia da Presidência da República, não óbice ao exame, imediato, de tese defensiva a inviabilizar a sequência do processo. Evoca manifestações dos ministros Celso de Mello, Dias Toffoli e Gilmar Mendes no inquérito nº 4.483. Cita precedente, referindo-se à rejeição da queixa-crime oferecida contra a então Presidente Dilma Rousseff, observada ilegitimidade ativa – agravo regimental na petição nº 6.071, Primeira Turma, relator ministro Luís Roberto Barroso, julgado em 13 de setembro de 2016. Nega intenção de ofender, considerada a narração de fatos verdadeiros, sem formulação de juízo de valor. Sublinha não ter sido atribuído, ao querelante, crime, realçando inexistir menção a tipo penal. Articula com falta de descrição, na peça inicial, do fim de satisfazer interesse ou sentimento pessoal – 319 do Código Penal. Aludindo ao Ofício nº 10/2021/JUR/ASS/SE/GSI/PR do Gabinete de Segurança Institucional, diz não poder ser responsabilizado em razão de declaração formalizada a partir de informações recebidas. Sustenta a atipicidade da conduta, a justificar a rejeição da queixa – artigo 395, incisos I e III, do Código de Processo Penal. Requer o arquivamento mediante decisão individual e, sucessivamente, a extinção, pelo Colegiado Maior, do processo. Ainda sucessivamente, pretende o recebimento do pedido como agravo.
    2. O despacho de 12 de fevereiro último não transgride a separação de Poderes. Os artigos 5º, inciso I, e 234 do Regimento Interno não contêm as balizas atinentes à admissibilidade de queixa-crime em face do Presidente da República.
    Conforme fiz ver, a temática encontra regência nos artigos 51, inciso I, e 86, cabeça e § 1º, inciso I, da Constituição Federal:
    Artigo 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados:
    I – autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado;
    […] 
    Artigo 86. Admitida a acusação contra o Presidente da República, por dois terços da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade.
    § 1º O Presidente ficará suspenso de suas funções:
    I – nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal;
    […] 
    O Pleno, em 21 de setembro de 2017, ao resolver questão de ordem no inquérito nº 4.483/DF, envolvendo o Presidente da República à época, Michel Miguel Elias Temer Lulia, explicitou, quanto ao procedimento, os contornos extraídos do Texto Maior. Colho do voto do Relator, ministro Luiz Edson Fachin, os seguintes trechos:
    [...]
    Nessa linha, somente após a autorização da Câmara dos Deputados é que tem cabimento dar sequência à persecução penal no âmbito do Supremo Tribunal Federal. 
    Essa conclusão ressai cristalina quando se atenta para a redação do art. 86, §1º, I, da Constituição Federal, o qual determina o afastamento do Presidente da República das suas funções se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos: 
    [...]
    Perceba-se que a realização de um juízo de admissibilidade positivo por parte do Supremo Tribunal Federal, prévio ao da Câmara dos Deputados, implicaria admitir que a Constituição teria imposto ao Presidente da República enfrentar o juízo predominantemente político, a ser realizado pela Câmara dos Deputados, fora do exercício de suas funções. 
    Concepção tal teria o condão de aniquilar o próprio escopo protetivo da Presidência da República buscado pela Constituição ao submeter a acusação por crime comum a um juízo prévio, predominantemente político, a ser realizado pelos senhores Deputados Federais. 
    Afinal, condicionando o processamento do Presidente da República à autorização da Câmara dos Deputados, tem a Constituição, justamente, a finalidade de proteger a soberania do voto popular, impondo que, quem fora eleito pelo sufrágio, só seja afastado do exercício de seu mandato com a autorização dos representantes do próprio povo. 
    [...]
    Naquele momento, considerei, ainda, que não caberia a esta Corte, após o oferecimento da denúncia e antes dessa eventual autorização, a promoção de qualquer ato processual que não fosse meramente ordinatório. 
    Sem, evidentemente, menoscabar os augustos princípios da ampla defesa e do contraditório, entendi que a cada um dos juízos de admissibilidade compreendia uma defesa prévia específica e própria. Os temas sobre os quais pode versar a defesa do Presidente da República podem não coincidir, pois questões exclusivamente políticas, por exemplo, a respeito das quais se pode legitimamente discorrer como forma de dissuadir os Deputados Federais a dar a autorização ao Poder Judiciário para seu processamento, não teriam o mesmo cabimento na ambiência do ato processual a ser praticado com fulcro no art. 4º da Lei 8.038/1990 perante esta Corte. Cabe ao Presidente da República, inicialmente, apresentar sua defesa, previamente ao juízo predominantemente político a ser realizado pela Câmara dos Deputados, naquela espacialidade, como, aliás, prevê o Regimento Interno daquela Casa Legislativa em seu art. 217, nos seguintes termos: 
    Art. 217. A solicitação do Presidente do Supremo Tribunal Federal para instauração de processo, nas infrações penais comuns, contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado será recebida pelo Presidente da Câmara dos Deputados, que notificará o acusado e despachará o expediente à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, observadas as seguintes normas: I - perante a Comissão, o acusado ou seu advogado terá o prazo de dez sessões para, querendo, manifestar-se (...); 
    Assim, somente após a autorização da Câmara dos Deputados, o Supremo Tribunal Federal determinará, nos termos do art. 4º da Lei 8.038/1990, a notificação do denunciado para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar sua resposta à acusação. 
    […]
    Não cabendo a esta Suprema Corte proferir juízo de admissibilidade sobre denúncia oferecida contra o Presidente da República antes da autorização da Câmara dos Deputados, igualmente não cabe proferir juízo antecipado a respeito de eventuais teses defensivas, cuja ambiência própria é o momento previsto no art. 4º da Lei 8.038/90, o qual prevê a apresentação de resposta à acusação após o oferecimento da denúncia. 
    A discussão sobre o valor probatório dos elementos de convicção, ou mesmo a respeito da validade desses elementos que eventualmente embasarem a denúncia, constitui matéria afeta à configuração da justa causa, uma das condições da ação penal, cuja constatação ou não se dará por ocasião do juízo de admissibilidade a ser levado a efeito pelo Plenário deste STF, após eventual autorização da Câmara dos Deputados. 
    […] 
    No tocante à possibilidade de o Supremo examinar tese defensiva antes do pronunciamento da Câmara dos Deputados, cumpre reiterar o que assentei, de improviso, ao acompanhar o Relator na questão de ordem no inquérito nº 4.483/DF:
    […] 
    Presidente, tive a oportunidade, no dia de ontem, de dizer que, nesse estágio, a denúncia é intocável. Não cabe porque há condição suspensiva prevista na Carta da República qualquer deliberação quanto à matéria de fundo dessa mesma denúncia, nem mesmo no tocante ao aspecto formal, ou seja, se atende ou não ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal. A fase de apreciação da denúncia é uma fase posterior, se houver deliberação positiva da Câmara dos Deputados relativamente à sequência. Então o Colegiado poderá pronunciar-se quanto à admissão, quanto à recusa, e digo, jamais quanto à devolução da peça primeira da ação penal, porque esse fenômeno não está contemplado e implicaria, até mesmo, uma censura prévia no arcabouço normativo. 
    […] 
    3. Indefiro o pedido de reconsideração. Recebo a petição/STF nº 26.677/2021 como agravo. Ante a garantia constitucional do contraditório, abro vista à parte agravada para, querendo, manifestar-se.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 12 de março de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator